Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR DO CERTAME. SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS NEGROS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE. ADC 41. NEGATIVA DA COMISSÃO. REGRA EDITALÍCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESERVADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. RECURSO DO 2o RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO 1o RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A banca examinadora é parte ilegítima em ação que visa a impugnação de ato administrativo em concurso público, pois atua como mera prestadora de serviços contratada pelo Poder Público para organizar e realizar o processo seletivo em questão, não tendo poderes de comando sobre o certame, de modo que não atua em nome próprio, mas por delegação, ou seja, não tem poderes para classificar ou desclassificar candidatos. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício e acolhida.
2. No caso em análise, discute-se o direito do autor em concorrer em concurso público em vagas reservadas aos candidatos negros, a despeito do parecer desfavorável ao seu enquadramento como pessoa negra (preta ou parda) pela comissão de heteroidentificação.
3. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o uso procedimento de heteroidentificação para evitar a ocorrência de fraudes, conforme entendimento proferido no julgamento da ADC 41.
4. Deve prevalecer a decisão fundamentada proferida pela comissão examinadora no procedimento de heteroidentificação, conforme previsão em edital, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.
5. Inviável a impugnação das conclusões da comissão de heteroidentificação com base em decisões proferidas em concursos públicos diversos e no uso de registros, imagens e documentos estranhos ao processo de heteroidentificação, sob pena de violação das normas vinculantes do edital.
6. A jurisprudência majoritária aponta pela excepcionalidade de interferência no mérito administrativo pelo Judiciário, tendo em vista que o ato impugnado é presumidamente legítimo e verdadeiro, não havendo teratologia que justifique a desconsideração do resultado proferido pela comissão avaliadora.
7. É inviável, em regra, o reexame da decisão da comissão de heteroidentificação pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da isonomia e de interferência indevida no mérito administrativo. Precedentes.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício. Recurso do 2o réu não conhecido. Recurso do 1o réu conhecido e provido. Sentença reformada.